Tribunal: STJ
Processo: 5033519-95.2024.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2987263 - SC
(2025/0255576-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: JOAO JACOB DE MEDEIROS
AGRAVANTE
: JACKSON JACOB DUARTE DE MEDEIROS
ADVOGADOS
: JACKSON JACOB DUARTE DE MEDEIROS - SC020615
WILLIAN MEDEIROS DE QUADROS - SC025792
ANTÔNIO FERNANDO DO AMARAL E SILVA - SC029088
AGRAVADO
: MAURICIO JOSE DORIGATTI
ADVOGADO
: MAURO CESAR DORIGATTI - SC002415
TERC INTER
: ANDERSON DOUGLAS GALI FALLEIROS
ADVOGADO
: ANDERSON DOUGLAS GALI FALLEIROS - PR019469
TERC INTER
: JEANE JACOB DUARTE DE MEDEIROS MACHOWSKI
ADVOGADOS
: RODRIGO OENNING - SC024684
CHRISTIAN EISING OENNING - SC041509
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO
ESPECIAL. DESERÇÃO POR FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do recurso especial em razão da incidência da Súmula n. 187 do STJ, por
falta de comprovação do preparo recursal no momento da interposição do recurso.
2. A parte agravante alegou que a justiça gratuita foi deferida e requereu a
concessão da assistência judiciária gratuita no momento da interposição do recurso
especial.
3. A parte agravante foi intimada para comprovar o deferimento da justiça gratuita
ou regularizar o recolhimento das custas, conforme o
§ 4o, do CPC, mas
art. 1.007,
não regularizou o preparo no prazo concedido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA55556098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:24:54
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: 8018f6c3-44d8-410c-a364-6c47b0672b4f

4. No agravo interno, há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de
comprovação do deferimento da assistência judiciária gratuita, seja expresso ou
tácito, no momento da interposição do recurso especial, mesmo após intimação
para regularização, justifica a aplicação da pena de deserção; e (ii) saber se o
pedido de justiça gratuita formulado no momento da interposição do recurso
especial pode retroagir para alcançar encargos processuais anteriores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige que a parte comprove o
deferimento da assistência judiciária gratuita, sendo insuficiente a alegação de
deferimento pela origem.
6. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a concessão da justiça
gratuita somente possui efeitos futuros e não retroage para alcançar encargos
processuais anteriores.
7. A decisão agravada aplicou corretamente a Súmula n. 187 do STJ, pois a parte
recorrente não comprovou devidamente a concessão da assistência judiciária
gratuita, seja tácita ou expressamente, e tampouco efetuou o recolhimento do
preparo.
8. Não é possível nova intimação para regularização do vício, uma vez que já foi
oportunizada à parte a correção do erro.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno não provido.
"1. O deferimento da justiça gratuita deve ser comprovado
Tese de julgamento:
nos autos para afastar a deserção do recurso especial. 2. A concessão da justiça
gratuita não retroage para alcançar encargos processuais anteriores. 3. A ausência
de comprovação do preparo recursal no momento da interposição do recurso
especial acarreta a deserção do recurso, nos termos da Súmula n. 187 do STJ".
CPC, arts. 99, § 7o, e 1.007, § 4o.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgInt no
relatora
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 2.323.490/SP,
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
AgInt no
18/9/2023;
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado
AREsp n. 2.122.681/MA,
em
STJ, AgInt no AgInt no
relator Ministro
27/3/2023;
AREsp n. 2.422.521/SP,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
28/10/2024;
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp n. 2.636.009/SP,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
14/10/2024;
AREsp n. 2.541.334/SP,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt nos EDcl no
16/9/2024;
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 2.064.541/SP,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
27/3/2023;
AREsp n. 2.134.258/SP,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
29/4/202;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado
AREsp n. 2.596.292/SP,
em 11/11/2024.

Documento eletrônico VDA55556098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:24:54
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: 8018f6c3-44d8-410c-a364-6c47b0672b4f

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
24/03/2026
30/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55556098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:24:54
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: 8018f6c3-44d8-410c-a364-6c47b0672b4f

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2987263 - SC
(2025/0255576-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: JOAO JACOB DE MEDEIROS
AGRAVANTE
: JACKSON JACOB DUARTE DE MEDEIROS
ADVOGADOS
: JACKSON JACOB DUARTE DE MEDEIROS - SC020615
WILLIAN MEDEIROS DE QUADROS - SC025792
ANTÔNIO FERNANDO DO AMARAL E SILVA - SC029088
AGRAVADO
: MAURICIO JOSE DORIGATTI
ADVOGADO
: MAURO CESAR DORIGATTI - SC002415
TERC INTER
: ANDERSON DOUGLAS GALI FALLEIROS
ADVOGADO
: ANDERSON DOUGLAS GALI FALLEIROS - PR019469
TERC INTER
: JEANE JACOB DUARTE DE MEDEIROS MACHOWSKI
ADVOGADOS
: RODRIGO OENNING - SC024684
CHRISTIAN EISING OENNING - SC041509
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO
ESPECIAL. DESERÇÃO POR FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do recurso especial em razão da incidência da Súmula n. 187 do STJ, por
falta de comprovação do preparo recursal no momento da interposição do recurso.
2. A parte agravante alegou que a justiça gratuita foi deferida e requereu a
concessão da assistência judiciária gratuita no momento da interposição do recurso
especial.
3. A parte agravante foi intimada para comprovar o deferimento da justiça gratuita
ou regularizar o recolhimento das custas, conforme o
§ 4o, do CPC, mas
art. 1.007,
não regularizou o preparo no prazo concedido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA54388427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/02/2026 16:36:06
Código de Controle do Documento: 6cb8283b-3d1d-40ea-98b8-f7cead6c2a58

4. No agravo interno, há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de
comprovação do deferimento da assistência judiciária gratuita, seja expresso ou
tácito, no momento da interposição do recurso especial, mesmo após intimação
para regularização, justifica a aplicação da pena de deserção; e (ii) saber se o
pedido de justiça gratuita formulado no momento da interposição do recurso
especial pode retroagir para alcançar encargos processuais anteriores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige que a parte comprove o
deferimento da assistência judiciária gratuita, sendo insuficiente a alegação de
deferimento pela origem.
6. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a concessão da justiça
gratuita somente possui efeitos futuros e não retroage para alcançar encargos
processuais anteriores.
7. A decisão agravada aplicou corretamente a Súmula n. 187 do STJ, pois a parte
recorrente não comprovou devidamente a concessão da assistência judiciária
gratuita, seja tácita ou expressamente, e tampouco efetuou o recolhimento do
preparo.
8. Não é possível nova intimação para regularização do vício, uma vez que já foi
oportunizada à parte a correção do erro.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno não provido.
"1. O deferimento da justiça gratuita deve ser comprovado
Tese de julgamento:
nos autos para afastar a deserção do recurso especial. 2. A concessão da justiça
gratuita não retroage para alcançar encargos processuais anteriores. 3. A ausência
de comprovação do preparo recursal no momento da interposição do recurso
especial acarreta a deserção do recurso, nos termos da Súmula n. 187 do STJ".
CPC, arts. 99, § 7o, e 1.007, § 4o.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgInt no
relatora
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 2.323.490/SP,
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
AgInt no
18/9/2023;
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado
AREsp n. 2.122.681/MA,
em
STJ, AgInt no AgInt no
relator Ministro
27/3/2023;
AREsp n. 2.422.521/SP,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
28/10/2024;
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp n. 2.636.009/SP,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
14/10/2024;
AREsp n. 2.541.334/SP,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt nos EDcl no
16/9/2024;
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 2.064.541/SP,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
27/3/2023;
AREsp n. 2.134.258/SP,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
29/4/202;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado
AREsp n. 2.596.292/SP,
em 11/11/2024.

Documento eletrônico VDA54388427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/02/2026 16:36:06
Código de Controle do Documento: 6cb8283b-3d1d-40ea-98b8-f7cead6c2a58

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
art. 21
Justiça, não conheceu do recurso em razão da incidência da Súmula n. 187 do STJ.
A parte agravante alega que a decisão monocrática partiu de premissa
equivocada ao aplicar a deserção, visto que já litiga sob o pálio da gratuidade de
justiça, deferida na origem e em processos conexos, constando nos próprios autos
referências à concessão do benefício e requer o reconhecimento da vigência dessa
gratuidade no presente feito.
Afirma, com fundamento no
o do CPC, que, diante do princípio da
art. 6
cooperação, deveria ter sido oportunizado prazo para comprovação do benefício ou
a conferência nos autos conexos, especialmente porque os autos principais
acompanham o envio ao STJ, sendo possível a verificação da decisão concessiva
da gratuidade nas fls. 419-424.
Sustenta que o
§ 7o, do CPC dispensa o preparo quando
art. 99,
requerida a gratuidade em sede recursal, incumbindo ao relator apreciar o pedido e,
se indeferi-lo, fixar prazo para o recolhimento, o que não ocorreu, configurando
violação ao devido processo legal.
Defende, visto que já havia deferimento da justiça gratuita na origem e
em feitos conexos entre as mesmas partes, que não se poderia reputar deserto o
agravo em recurso especial, devendo ser reconhecida a inexigibilidade do preparo
no caso concreto, além de afastar a aplicação da Súmula n. 187 do STJ.
Requer a reconsideração da decisão monocrática para afastar a deserção
e reconhecer a gratuidade, o provimento, com a concessão de efeito suspensivo
Documento eletrônico VDA54388427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/02/2026 16:36:06
Código de Controle do Documento: 6cb8283b-3d1d-40ea-98b8-f7cead6c2a58

ativo para determinar o processamento do recurso e a submissão ao colegiado para
julgamento; subsidiariamente, a fixação de prazo para comprovação adicional da
gratuidade, nos termos do
§ 7o, do CPC.
art. 99,
As contrarrazões não foram apresentadas, conforme a certidão de fl. 841.
É o relatório.
VOTO
O recurso não reúne condições de êxito.
O recurso especial foi interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça
do Estado de Santa Catarina em agravo de instrumento no qual se contesta decisão
que rejeitou a impugnação à arrematação apresentada nos autos da execução de
título extrajudicial. O valor da causa foi fixado em R$ 151.804,12.
Verifica-se que a decisão agravada aplicou ao caso a Súmula n. 187 do
STJ, pois, quando da interposição do recurso especial, não foi comprovado o
pagamento do preparo recursal, visto que a parte não juntara aos autos a guia de
recolhimento das custas devidas ao STJ e o comprovante de pagamento, sendo
insuficiente a alegação de que a justiça gratuita foi deferida expressa ou
tacitamente nos autos principais
apensados.
e/ou
Determinou-se, ainda no Tribunal de origem, a intimação da parte para
recolher as custas em dobro, na forma do § 4o do
do Código de Processo
art. 1.007
Civil.
A parte recorrente, por sua vez, limitou-se a requerer o deferimento da
gratuidade de justiça.
O recurso especial foi considerado deserto pela Vice-Presidência do
Tribunal de origem, ensejando a interposição de agravo em recurso especial,
direcionado ao STJ.
Documento eletrônico VDA54388427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/02/2026 16:36:06
Código de Controle do Documento: 6cb8283b-3d1d-40ea-98b8-f7cead6c2a58

Como visto, a parte recorrente, embora regularmente intimada para sanar
o vício em questão, não atendeu à determinação, pois se limitou a requerer a
concessão da assistência judiciária gratuita.
Portanto, o recurso não foi devida e oportunamente regularizado.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende
que é "insuficiente a alegação de que a assistência
judiciária gratuita foi deferida expressa ou tacitamente nos autos principais ou
apensados, devendo a parte trazer certidão comprobatória do Tribunal estadual
desse deferimento, o que não ocorreu" (AgInt no
relatora
AREsp n. 2.323.490/SP,
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
18/9/2023,
e AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi,
20/9/2023
AREsp n. 2.122.681/MA,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
27/3/2023,
31/3/2023)
No mesmo sentido: AgInt nos EDcl no
relator
REsp n. 2.141.637/CE,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
9/4/2025,
e AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina,
14/4/2025;
AREsp n. 2.177.646/MS,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
2/5/2023,
5/5/2023.
Outrossim, em nada aproveita o pedido de concessão da justiça gratuita
no momento da interposição do recurso especial, tendo em vista a jurisprudência
consolidada desta Corte no sentido de que, conquanto o pedido de justiça gratuita
possa ser formulado a qualquer tempo e grau de jurisdição, a sua concessão
somente possui efeitos futuros, não retroagindo para alcançar encargos processuais
anteriores (AgInt no AgInt no
relator Ministro Ricardo
AREsp n. 2.422.521/SP,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
28/10/2024,
4/11/2024;
AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha,
AREsp n. 2.636.009/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
14/10/2024,
16/10/2024;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.541.334/SP,
em
DJe de
e AgInt nos EDcl no
16/9/2024,
18/9/2024;
AREsp n. 2.064.541/SP,
Documento eletrônico VDA54388427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/02/2026 16:36:06
Código de Controle do Documento: 6cb8283b-3d1d-40ea-98b8-f7cead6c2a58

relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe
27/3/2023,
de
.
31/3/2023)
Registre-se que "a juntada extemporânea de documentos não é capaz de
ilidir a pena de deserção aplicada na decisão agravada, ante a ocorrência da
preclusão consumativa" (AgInt no
relator Ministro Moura
AREsp n. 2.134.258/SP,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
29/4/2024,
2/5/2024)
Ademais, como visto, já tinha sido oportunizada à parte a regularização
do vício, de maneira que não é possível se falar em nova intimação (AgInt no ARE
sp n.
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
2.596.292/SP,
DJe de
.
11/11/2024,
14/11/2024)
Desta maneira, considerando que a parte agravante não comprovou
devidamente a concessão da assistência judiciária gratuita, seja tácita ou
expressamente; e tampouco efetuou o recolhimento do preparo, é de rigor a
manutenção da decisão que não conheceu do recurso em razão de sua deserção.
Correta, pois, a aplicação da Súmula n. 187 do STJ.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
Diante do que foi acima decidido, o pedido de atribuição de efeito
suspensivo, formulado nas razões do agravo interno, fica prejudicado.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54388427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/02/2026 16:36:06
Código de Controle do Documento: 6cb8283b-3d1d-40ea-98b8-f7cead6c2a58

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.987.263 / SC
Número Registro: 2025/0255576-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00142582620018240005 142582620018240005 50260616120238240000 50335199520248240000
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOAO JACOB DE MEDEIROS - ESPÓLIO
AGRAVANTE : JACKSON JACOB DUARTE DE MEDEIROS - INVENTARIANTE
ADVOGADOS : JACKSON JACOB DUARTE DE MEDEIROS - SC020615
DUARTE DE MEDEIROS ADVOGADOS - SC001955
SANDRO HELENO FURTADO - SC062125
TATIANA STADNICK GRABOSKI - SC032589
AGRAVADO
: MAURICIO JOSE DORIGATTI
ADVOGADOS : MAURO CESAR DORIGATTI - SC002415
ANDERSON DOUGLAS GALI FALLEIROS - SC046686
INTERES.
: JEANE JACOB DUARTE DE MEDEIROS MACHOWSKI
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
NOTA PROMISSÓRIA
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA55529201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:01:50
Código de Controle do Documento: 7bf5328b-25a6-4560-b70e-4d916359e218

AGRAVANTE : JOAO JACOB DE MEDEIROS
AGRAVANTE : JACKSON JACOB DUARTE DE MEDEIROS
ADVOGADOS : JACKSON JACOB DUARTE DE MEDEIROS - SC020615
WILLIAN MEDEIROS DE QUADROS - SC025792
ANTÔNIO FERNANDO DO AMARAL E SILVA - SC029088
AGRAVADO
: MAURICIO JOSE DORIGATTI
ADVOGADO
: MAURO CESAR DORIGATTI - SC002415
TERC INTER : ANDERSON DOUGLAS GALI FALLEIROS
ADVOGADO
: ANDERSON DOUGLAS GALI FALLEIROS - PR019469
TERC INTER : JEANE JACOB DUARTE DE MEDEIROS MACHOWSKI
ADVOGADOS : RODRIGO OENNING - SC024684
CHRISTIAN EISING OENNING - SC041509
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55529201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:01:50
Código de Controle do Documento: 7bf5328b-25a6-4560-b70e-4d916359e218